Tribunal: TJDFT
Processo: 0721621-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. ENSINO SUPERIOR CONCLUÍDO ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. NÃO CONSTITUI ÓBICE. REMIÇÃO DEVIDA. JURISPRUDÊNCIA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela apenada contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu a remição de pena em virtude da sua aprovação no ENCCEJA 2024, sob o fundamento de que ela já havia concluído o ensino superior antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a apenada, que já possuía o ensino superior, faz jus à remição da pena pelo estudo em razão da aprovação no ENCCEJA.
III. Razões de decidir:
3. O tema é divergente entre as Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Filia-se ao entendimento adotado pela Quinta Turma, no sentido de ser admissível a concessão da remição da pena pela aprovação no ENEM, mesmo nos casos em que o reeducando já tenha concluído o ensino superior, pois revela-se mais compatível com a orientação firmada pela Terceira Seção, no sentido de que o incentivo à busca pelo conhecimento deve ocorrer independentemente do nível de escolaridade anteriormente alcançado.
4. O fato de a apenada já ter concluído o ensino superior antes do início do cumprimento da pena não representa óbice ao benefício, especialmente porque, a semelhança do que se admite em relação a apenados que já tenham concluído o ensino médio, a finalidade da remição por estudo é justamente estimular a busca por instrumentos de reintegração social, entre os quais a educação ocupa papel fundamental.
5. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante a discussão se os conhecimentos que possibilitaram tal resultado foram adquiridos anteriormente ou exclusivamente no curso da execução da pena, pois o que se deve valorizar é o empenho da reeducanda em sua própria ressocialização.
6. Permitir a remição da pena pela aprovação em exames nacionais, aos apenados que já possuem certificação de ensino superior, revela-se como a interpretação que mais se aproxima dos objetivos da pena.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido.